Tribunal: TJDFT
Processo: 0741462-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO. DEGENERAÇÃO MACULAR. RECUSA. ILEGALIDADE.
1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna os fundamentos da sentença.
2. A declaração de inconstitucionalidade dos arts. 10, § 2o e 35-E da Lei n. 9.656/1998 pela Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.931/DF não permite a negativa de autorização e custeio dos tratamentos relativos às doenças previstas contratualmente.
3. A obrigatoriedade da cobertura de tratamento relativa aos contratos anteriores à vigência da Lei n. 9.656/1998 decorre da finalidade precípua de assistência à saúde e observância à função social do contrato.
4. Apelação provida.